Tribunal: TJMT
Processo: 1030211-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais movida por Marines Soares, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para o fim de condenar a ré ao reembolso do valor de R$ 549,05 (quinhentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), referentes às despesas médicas, corrigido monetariamente a contar das datas em que foram efetivamente desembolsadas e juros de mora da citação. Condenou, ainda, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.
Para tal desiderato, a apelante alega que como a parte autora decaiu em maior parte do pedido, a condenação em custas e honorários advocatícios deverá obedecer ao parágrafo único do art. 86 do CPC.
Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.
Nas contrarrazões, a apelada arguiu em preliminar, a supressão de instância, sob o argumento de que a apelante não combateu o fundamento do ato decisório impugnado. Ao final, requer a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 50561951).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
De início, analiso a preliminar de supressão de instância arguida pela apelada em contrarrazões, a qual argumentou que a apelante não enfrentou a sentença, limitando a discutir matéria diversa ou ainda o reexame de provas, o que caracteriza a supressão de instância.
Contudo, razão não assiste a apelada, isso porque, sem maiores delongas, a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição, não havendo que se falar em inovação recursal.
Nesse sentido, segue jurisprudência desta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA –ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, por isso, merece ser mantida. (N.U 1035293-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (destaquei)
“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 6.194/74 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E PRECLUSÃO AFASTADAS - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O fato da sentença ser omissa quanto a tese ventilada em contestação e não impugnada pelo autor, não gera por si só a supressão de instância, bem como a matéria não resta preclusa. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.” (N.U 0003766-11.2016.8.11.0037, Ap 24853/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018) (destaquei)
Logo, rejeito a preliminar.
Pois bem.
A insurgência da apelante restringe-se aos honorários advocatícios, alegando que sucumbiu em parte mínima do pedido, e, portanto, não deve ser condenado a arcar com nenhuma despesa. Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, a pretensão principal da ora apelada foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como prevê a Lei no 11.482/2007.
Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.
Desse modo, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.
Sobre o assunto, trago à colação o seguinte precedente, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - MOTOCICLETA (MOTO TÁXI) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT . Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT , ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca . Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).
(N.U 1003092-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
No mais, de acordo com o artigo 85, §8o, do CPC/15, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.
É evidente que a sua fixação no patamar entre 10% a 20 % sobre o valor da condenação (R$ 549,05), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
Logo, mostra-se correta a sentença que, por apreciação equitativa, condenou a seguradora ao pagamento integral dos ônus de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca . Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(N.U 1001112-51.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer redução o arbitramento dos honorários advocatícios.
Por último, diante do trabalho adicional em grau de recurso consoante o artigo 85, §11o do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono da apelada.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso e, por conseguinte, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator